Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME ART. 186, § 2o, DO CPC. PROCESSO DE CONHECIMENTO ARQUIVADO NA ÉPOCA. MITIGAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apesar do nome das partes, constantes do preâmbulo da peça recursal, não serem os mesmos do processo originário, verificou-se no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, que os nomes cadastrados na origem seriam os mesmos constantes deste recurso. Além disso, os fundamentos e argumentos articulados na peça recursal se conectam perfeitamente ao processo originário, ademais, no caso, observa-se que não houve nenhum prejuízo para partes, sendo tal episódio mero erro material. Nesse contexto, rejeita-se a preliminar suscitada pelo agravado.
2. Cumpre asseverar que o artigo 186 em seu § 2o dispõe que, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
3. Constatado no processo originário que além do trânsito em julgado, os autos já se encontrar-se-iam arquivados quando do pedido de cumprimento de sentença, conforme certificado nos autos, tal situação, em regra, não imporia ao agravante obrigação de manter atualizado seu endereço naquele processo, até porque não estava mais em trâmite, condição que possibilidade a mitigação do art. 274, parágrafo único, do CPC.
4. Nesse contexto, diante das circunstâncias fáticas e das peculiaridades do caso, rito da prisão para cobrar R$250,75 (duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), não vislumbro os requisitos autorizadores para se considerar como valida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos originários, em que tramitou a fase de conhecimento, conforme decidido pelo Juízo a quo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.